Tribunal: TJSP
Processo: 2263486-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença requerido para execução de multa cominatória. Descumprimento da obrigação de custeio do tratamento do agravado, porquanto havido atraso no pagamento das parcelas devidas à clínica terapêutica. Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela devedora. Astreintes. Multa de natureza intimidatória, que visa ao efetivo cumprimento da obrigação. Porém,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença requerido para execução de multa cominatória. Descumprimento da obrigação de custeio do tratamento do agravado, porquanto havido atraso no pagamento das parcelas devidas à clínica terapêutica. Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela devedora. Astreintes. Multa de natureza intimidatória, que visa ao efetivo cumprimento da obrigação. Porém, devida a redução do valor final. Dispositivo do artigo 537, par. 1o, do CPC, que não o impede. Decisão em parte revista. Recurso parcialmente provido.